Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-44.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016041-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANACLETO EMOGENIO DA SILVA - CPF: 016.915.321-50 (RECORRENTE), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1016041-44.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Anacleto Emogenio da Silva

Agravada(s):

Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário (Enunciado 63 do FONAJE).

Não se conhece recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial.

Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da Turma Recursal, prolatada na sessão do dia 26 de abril de 2022, que por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe provimento.

Trata-se o caso de reclamação civil c/c indenização por dano moral, em que o Autor requereu a nulidade do contrato de plano funerário n. 58534, bem como indenização por dano material no valor de R$ 2.522.50 e dano moral no valor de R$ 15.000,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o contrato, determinando o reembolso simples dos valores gastos, além de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00. O acórdão reformou a decisão de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Logo é cabível o recurso de Agravo Interno tão somente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, para ser apreciada pelo órgão colegiado, não contra decisão de órgão colegiado.

Contra decisões das Turmas Recursais do Juizado Especial são cabíveis apenas Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário. Eis o que dispõe enunciado nº 63 do FONAJE,
in verbis
:
“Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário”.

Ante o exposto
, não conheço o recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022